Tribunal: TJMT
Processo: 1012713-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012713-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOSE CARLOS MONTEIRO JUNIOR - CPF: 048.252.836-24 (AGRAVADO), VALMIR LUIZ MORETTO - CPF: 536.127.601-49 (AGRAVADO), GLENIO MORETTO - CPF: 536.128.331-20 (AGRAVADO), JUDSON SANDER PRATA - CPF: 857.110.631-20 (AGRAVADO), WEMERSON ADAO PRATA - CPF: 809.673.611-68 (AGRAVADO), WENDEL ALVES PRATA - CPF: 813.593.901-97 (AGRAVADO), V.L.MORETTO & CIA LTDA - CNPJ: 04.746.603/0001-98 (AGRAVADO), WP CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 12.648.863/0001-59 (AGRAVADO), MARIA INES PEREIRA DA SILVA - CPF: 869.742.111-04 (AGRAVADO), GILVANILDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 886.540.361-68 (AGRAVADO), RONY FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 733.332.121-53 (AGRAVADO), MIRASSOL CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 27.885.794/0001-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RIO BRANCO (AGRAVANTE), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 16, §3o, DA LEI 8.429/92 – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 16, §3o, da Lei no 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n° 14.230/21, a medida cautelar de indisponibilidade de bens apenas será deferida mediante a demonstração concomitante de
fumus boni iuris
e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, não bastando mais a existência de mero
periculum in mora
presumido para a decretação de tal medida.

2. Com essas premissas, ausentes nos autos demonstração de que os réus-agravados estejam dilapidando seu patrimônio
de modo a prejudicar eventual ressarcimento ao erário
(
periculum in mora
concreto), impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de seus bens.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, na ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido de liminar de indisponibilidade de bens e indenização por danos morais coletivos ajuizada em desfavor de
José Carlos Monteiro Júnior e outros
(Autos no 1001376-93.2022.8.11.0052), indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens ao fundamento de que
“não está suficientemente demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mediante a apresentação de provas consistentes no caso concreto (...)”
(Id 170569655).

Nas razões recursais o agravante defende a reforma da decisão recorrida alegando, em síntese, que ajuizou a referida ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa,
“pois, conforme apuração do Inquérito Civil no 57/2021, os agravados agiram em conluio para fraudar o procedimento licitatório da modalidade Convite, de no 02/2017, e também a licitação da modalidade Tomada de Preços de no 002/2017, ambos realizados Prefeitura Câmara Municipal de Salto do Céu/MT, causando prejuízo em valor que, atualizado até dezembro/2022, equivale ao montante R$ 1.025.523,68 (um milhão e vinte e cinco mil e quinhentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos)”.

Afirma, neste contexto, que não procede a tese de ausência de demonstração de
periculum in mora
no caso concreto, pois,
“foi amplamente demonstrada a confusão patrimonial promovida entre os agravados a partir do esquema reiterado de fraudes a procedimentos licitatórios na região – incluído aquele que motivou o ajuizamento da ação na qual se proferiu a decisão agravada”.

Pontua, nesta linha, que
“o próprio modus operandi dos agravados, por meio do qual promovem enorme confusão patrimonial envolvendo dinheiro público desde a data da concretização do esquema, constitui razão suficiente para a configuração de efetivo risco ao resultado útil do processo”.

Acentua que,
“comprovado o fumus boni iuris pelos fatos amplamente descritos na exordial e no conjunto probatório colacionado no feito, indubitável também o periculum in mora, considerando que evidenciado não só pela gravidade dos fatos ímprobos, com condutas violadoras da lei e dos princípios administrativos praticadas pelos réus, como também pelo próprio modus operandi utilizado, como já argumentado”.

Pondera que
“usualmente, as ações que envolvem a comprovação de atos de improbidade costumam ter processamento demorado, aumentando sobremaneira a possibilidade de os agravados se desfazerem ou ocultarem seus bens para não ressarcirem os cofres públicos, circunstância que torna imperiosa a decretação de indisponibilidade. Caso inexista rigoroso controle do Estado sobre os bens dos requeridos, ora agravados, serão eles certamente dilapidados ou desviados com o decurso do tempo ao serem intimados dos termos da ação, esvaziando, por conseguinte, ulterior tutela jurisdicional e condenando-se todos os cidadãos a arcar com dívidas de agentes ímprobos”.

Conclui, outrossim, que
“importante ressaltar que o deferimento da liminar não trará qualquer prejuízo aos agravados, apenas colocando seus bens particulares em indisponibilidade para a garantia de futura execução, bem assim que eventual excesso poderá ser liberado do gravame ou até mesmo apreciado eventual requerimento para alienação ou troca daqueles que tiverem sido decretados indisponíveis”.

Ao final, o agravante prequestiona a matéria legal e constitucional para efeitos de interposição de recursos especial e extraordinário e requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso,
“reformando-se a decisão agravada para que seja determinada a medida de indisponibilidade de bens dos agravados, na forma pleiteada na inicial”
. (Id 170569650).

O efeito ativo requerido foi indeferido em decisão fundamentada e acostada ao Id 171067675.

Em contrarrazões, os agravados defenderam a manutenção da decisão recorrida à luz das alterações introduzidas à Lei de Improbidade Administrativa pela Lei no 14.230/2021, que passou a exigir a comprovação de
periculum in mora
concreto para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens (Id 175833682).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo provimento do recurso, por entender que em recente julgado o STJ decidiu que o requisito do
periculum in mora
para a indisponibilidade de bens é presumido (AgInt no ARESP no 1.802.682/MG) e que estão presentes os indícios para a concessão desta medida no caso concreto (Id 177424695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens e indenização por danos morais coletivos em desfavor de José Carlos Monteiro Júnior, Valmir Luiz Moretto, Glenio Moretto, Judson Sander Prata, Maria Inês Pereira da Silva, Gilvanildo Pereira dos Santos, Rony Ferreira dos Anjos, Wemerson Adão Prata, Wendel Alves Prata, Mirassol Construtora Eireli – ME, V.L. Moretto & Cia. Ltda. e WP Construtora Ltda. – ME, ao fundamento de que, em tese, teriam participado de esquema para dar aparência de licitude ao Convite no 02/2017 e à Tomada de Preços no 002/2017, realizados pela Prefeitura Municipal de Salto do Céu/MT, pois os resultados dos certames já estariam supostamente pré-determinados e o real executante dos contratos não seria necessariamente a pessoa jurídica vencedora.

Ao analisar o pedido de indisponibilidade dos bens dos requeridos, no valor de R$1.025.523,68 (um milhão, vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), o magistrado, contudo, o indeferiu, argumentando que
“
não está suficientemente demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mediante a apresentação de provas consistentes no caso concreto, de modo que resta ausente o periculum in mora, sendo, de rigor, o indeferimento do pleito acautelatório”
. (Id 170569655)

Contra essa decisão o Ministério Público interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, o qual, entretanto, deve ser desprovido.

Ocorre que, após analisar os autos à luz das inovações trazidas pela Lei no 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92), penso que
a decisão agravada se mostra bem fundamentada quanto ao indeferimento da cautelar de indisponibilidade de bens por não ter sido demonstrado, no caso concreto, real perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

mediante a comprovação da ocorrência de dilapidação de bens pelos réus-agravados.

Como se sabe, o entendimento fixado no Tema 701 pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à suficiência do
periculum in mora
implícito ou presumido para o deferimento da indisponibilidade de bens foi recentemente suplantado pela alteração introduzida pela Lei no 14.230/2021 no art. 16 da Lei no 8.429/92.

Com a inovação legislativa, a partir de 25 de outubro de 2021, a medida cautelar de indisponibilidade de bens passou a se subordinar à demonstração cumulativa da plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e da existência de perigo de efetivo dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), os quais podem ser compreendidos, respectivamente, como a subsunção da conduta do réu a um dos atos de improbidade administrativos previstos na Lei no 8.429/92 e a apresentação de prova concreta de que o mesmo esteja se desfazendo de seu patrimônio material com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário.

A propósito, veja-se os termos do art. 16, §3o, da LIA:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§3o
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo
apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias
”
. Grifei.

Destarte, rompendo com a sistemática anterior, a indisponibilidade de bens não mais pode ser deferida com base em perigo presumido/implícito, mas apenas quando restar demonstrado pelo autor a presença de indícios da prática de ato de improbidade e que o réu esteja dilapidando ou em vias de dilapidar o seu patrimônio, de modo a inviabilizar eventual ressarcimento de dano ao erário.

Nesse sentido, após a vigência da Lei no 14.230/2021, muitos são os julgados deste e de outros Tribunais de Justiça, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –INDISPONIBILIDADE DE BENS – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

O deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, nos termos da novel legislação, exige a demonstração de fortes indícios da prática do ato ímprobo (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou do risco ao resultado útil do processo (periculum in mora
).

Não havendo o preenchimento de um dos requisitos legais exigidos, na ação de base, deve ser reformada a decisão que concedeu o pleito de indisponibilidade de bens”.
(N.U 1005417-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3o, DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO — AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA — INDEFERIMENTO DA MEDIDA — NECESSIDADE.

Com o advento da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do periculum in mora para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida.

Recurso não provido”.
(N.U 1026178-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE REJEITADO - APLICAÇÃO DA LEI No. 14.230/21 – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - RECURSO DESPROVIDO
– DECISÃO MANTIDA.

1. Por força do chamado direito administrativo sancionador, as medidas aplicadas por atos de improbidade administrativa, autoriza a retroatividade mais benéfica.

2.
A nova norma - Lei 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei 8.429/92, e com isso, impôs a necessidade de comprovação do periculum in mora para decretação da indisponibilidade de bens, não sendo mais presumido
”.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida”.
(N.U 1002074-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REFORMA DA LIA - LEI No 14.230/21 - NOVO REGIME PRESCRICIONAL - IRRETROATIVIDADE - MEDIDAS CAUTELARES - INDISPONIBILIDADE DE BENS - APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS INTRODUZIDAS PELA LEI No 14.230/21 - ART. 14 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA - REVOGAÇÃO DA MEDIDA - PEDIDO EXTENSIVO AO CORRÉU - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2. Nos termos do art. 16, caput, da Lei no 8.429/92, na ação de improbidade administrativa poderá ser formulado pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. 3.
Conforme passou a prever o art. 16, §3o, da LIA, após alterações promovidas pela Lei n° 14.230/21, a cautelar de indisponibilidade de bens apenas será deferida mediante a demonstração concomitante do fumus boni juris e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
. 4. Não se constatando qualquer indício de que o agravante pretende obstruir eventual cumprimento de sentença em caso de condenação, ou que ele esteja dilapidando seu patrimônio (periculum in mora), impõe-se a revogação da ordem de indisponibilidade de bens, naquilo que tenha recaído sobre o patrimônio do agravante. 5. (...). Recurso parcialmente provido”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.576578-7/003, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023)

No caso específico dos autos, não houve demonstração pelo
Parquet
de elementos concretos de que os vários requeridos estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, não se podendo inferir tal conduta da alegação de confusão patrimonial entre as empresas envolvidas na prática do ato ímprobo e do
modus operandi
por eles supostamente adotado desde o ano de 2017, dada a necessidade de comprovação, mínima que seja, da efetiva prática de
atos com finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, o que não ocorreu na hipótese.

Logo, ainda que se possa divisar fortes
indícios da prática de atos de improbidade administrativa no caso concreto e que a indisponibilidade de bens não implica transferência de domínio, não há como deferir esta medida com base em
periculum in mora
presumido, como ocorria outrora, sob pena de violação frontal ao supratranscrito art. 16, §3o, da Lei no 8.429/92.

Nesse contexto, o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter julgado, em 13/4/2023, o AgInt no AREsp 1802682/MG sustentando que o
periculum in mora
para a indisponibilidade de bens é presumido, não tem o condão, a meu ver, de sobrepor-se à inovação legal, tanto por se tratar de julgado isolado da Segunda Turma daquela Corte, como porque não há notícia de declaração de inconstitucionalidade do art. 16, §3o, da Lei no 8.429/92. Além disso, após tal entendimento, o Tribunal da Cidadania já votou pela aplicação imediata do referido dispositivo legal em respeito aos novos contornos legais da indisponibilidade de bens em sede de improbidade administrativa, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA.

1.
A nova redação da Lei n. 8.429/1992, dada pela Lei n. 14.230/2021, passou a exigir a demonstração do requisito da urgência, além da plausibilidade do direito invocado, para o deferimento da indisponibilidade de bens em sede de ação de improbidade administrativa
.

2. Por possuir natureza de tutela provisória de urgência cautelar, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo,
a decisão de indisponibilidade de bens reveste-se de caráter processual, de modo que, por força do art. 14 do CPC/2015, a norma mencionada deve ter aplicação imediata ao processo em curso
.

3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp n. 2.059.096/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023) Destaquei.

Destarte, ao indeferir a cautelar de indisponibilidade de bens em virtude da não comprovação do perigo da demora no caso concreto, a decisão recorrida adotou entendimento que se encontra de acordo com a vigente regra contida no §3o do art. 16 da LIA, devendo, por isso, ser mantida incólume.

Nada obsta, entretanto, que caso os requeridos venham a adotar medidas de dilapidação do patrimônio pessoal no curso da demanda, o Ministério Público submeta a questão novamente ao juízo
a quo
, observado, evidentemente, o previsto pelo art. 16 da Lei no 8.429/92.

Posto isso, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023